Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711718-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI, JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA AGRAVADO: GUILHERME LISSEN BEZERRA HENRIQUE DA ROCHA, ANA CAROLINA CAMARA AMARAL ROCHA, RICARDO DE SOUSA VALENTE, ADRIANA GALICIANI MARTINELLO VALENTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARANELO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por JORDANNA SANTANNA DINIZ E MOURA OSAKI e KIM MONSORES OSAKI em face da decisão proferida por esta Relatora (id. 16317846) que, diante da interposição de agravo interno, entendeu pela manutenção do indeferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento e determinou a intimação dos recorridos para que se manifestem em contraditório. Em sua manifestação (id. 16361967), os recorrentes reiteram argumentos já deduzidos em seu agravo de instrumento (id. 15980119), em seus embargos de declaração (id. 16170539) e em seu agravo interno (id. 16303831), destacando que “(...) o rito processual civil ora seguido por Vossa Excelência, ainda que o disposto no art. 1021, § 2o, 493 (Fato novo) do CPC e art. 265, § 2o do RITJDFT, não é o mais adequado para pedido de tutela de urgência, relacionado com a proliferação da pandemia de COVID19 e nem para parte recursal que agora apresenta-se contagiada pela doença grave (...)” (p. 2). Entendem que o tempo de intimação dos recorridos e de inclusão em pauta do agravo interno para apreciação pelo órgão colegiado ampliaria o perigo de dano e que, diante do diagnóstico de contaminação pelo COVID-19, não possuem tempo para esperar. Em caráter subsidiário, caso se mantenha o indeferimento da tutela de urgência, defendem a possibilidade de julgamento do recurso pelo órgão fracionário independentemente de contraditório, em razão da gravidade da doença causada pelo vírus, asseverando que “(...) o ato de ordenar o contraditório a ser realizado em mais de 15 dias úteis, antes de submeter o recurso de agravo interno à Turma julgadora é no mínimo uma falta de bom senso e humanidade de todos os envolvidos, ainda que não compreendam pela concessão da liminar (...)” (p. 3). Ao final, requerem “(...) reconsideração ao trâmite processual, com mais urgência ao que o caso determina, como com preferência legal a que deve ser tratada a COVID19, que uma dos recorrentes já está acometida, com exame do teste positivo já juntado no Agravo Interno (...)” (p. 3). É o relatório. Decido. A Constituição da República consagra o devido processo legal como direito fundamental, um supraprincípio concretizado pelo legislador constituinte a fim de garantir a observância de todos os demais, como a ampla defesa e o contraditório, que devem nortear da condução dos processos judiciais e administrativos. O contraditório, a propósito, pode ser flexibilizado em determinadas situações excepcionais autorizadas por lei – conforme o devido processo legal, portanto –, como é o caso da concessão liminar de tutelas provisórias, hipóteses em que o seu exercício poderá ser diferido, mas jamais suprimido. A regra geral, no entanto, é a sua observância, ou seja, a proibição de decisão judicial antes de o juiz oportunizar a manifestação da parte contrária. Ademais, o devido processo legal, em seu sentido formal, obriga o juiz, no caso concreto, “(...) a observar os princípios processuais na condução do instrumento estatal oferecido aos jurisdicionados para a tutela de seus direitos materiais (...)”, o que está associado à ideia de “(...) um processo justo, que permite a ampla participação das partes e a efetiva proteção dos seus direitos (...)[1]”. Fincadas tais premissas, destaco que o procedimento observado por esta Relatora se encontra em conformidade com o que dispõe o Código de Processo Civil em relação ao processamento do agravo interno, senão, confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (Grifou-se). A seu turno, o Regimento Interno desta Corte preconiza: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. (Grifou-se). Na presente hipótese, cumpre destacar que, já em quatro ocasiões, o pedido de natureza liminar formulado pelos ora recorrentes foi objeto de apreciação sem a oitiva prévia da outra parte: uma vez em primeiro grau de jurisdição e três vezes nesta instância recursal, por esta Relatora. Em todas essas oportunidades, com contraditório diferido, registre-se, os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória vindicada não foram identificados de plano, o que motivou o seu indeferimento. Neste contexto, diante da interposição de agravo interno, deve ser observado o que dispõe a legislação processual e o Regimento Interno deste Tribunal, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o que inquinaria o decisum de nulidade. Ademais, os fatos noticiados pelos recorrentes já foram apreciados e valorados monocraticamente por esta Relatora, em conformidade com o que estabelece a legislação de regência, sendo inviável, por ausência de amparo jurídico, a pretensão de modificação procedimental sugerida, para suprimir o contraditório prévio, imposto pela norma de regência, ao julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado. Assim, mantenho a decisão de id. 16317846, nos termos em que proferida. Preclusa esta decisão e após o transcurso do prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 8a edição, 2016, Editora JusPodivm. P. 114. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora